Tribunal: TJSP
Processo: 0000088-58.2016.8.26.0590
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000145468
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000088-58.2016.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante
RAFAEL ANTONIO DE ALMEIDA PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "rejeitaram a preliminar e deram
parcial provimento ao recurso para reduzir as penas do réu Rafael a um ano, seis
meses e vinte dias de reclusão e sete dias-multa, no piso mínimo. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0000088-58.2016.8.26.0590 Comarca de São Vicente.
Apelação Criminal no 0000088-58.2016.8.26.0590
3a Vara
Criminal de São Vicente.
Apelante: Rafael Antonio de Almeida Pereira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Thiago da Silva Vieira
Voto no 34.860
1. Por decisão do MM. Juiz de Direito
da 3a Vara Criminal da Comarca de São Vicente, o réu Rafael
Antônio de Almeida Pereira foi condenado como incurso no
artigo 155, § 4o, I e IV, do Código Penal, a um ano, nove
meses e dez dias de reclusão, em regime prisional inicial
semiaberto, e oito dias-multa, no piso mínimo, porque no dia 11
de janeiro de 2016, por volta de 0h10min, na “Papelaria
Ipiranga”, situada na Rua Ipiranga, Centro, naquela cidade,
agindo em concurso com Thiago da Silva Vieira (em relação a
quem os autos foram desmembrados), mediante rompimento de
obstáculo, subtraiu, para proveito comum, um relógio, oito
películas de celular, quatorze capas de celular, seis pendrives,
um cartão de memória e um carregador de celular, tudo
pertencente a Moisés Correa de Paula Júnior.
Inconformado com a decisão o réu
Rafael apelou arguindo preliminar de nulidade do feito por
inépcia da denúncia, no mérito buscando a absolvição por falta
de provas ou por atipicidade da conduta, pela aplicação do
princípio da insignificância ou por se tratar de atos
preparatórios não puníveis. De forma alternativa, pretende o
reconhecimento da tentativa ou a isenção de pena por sua
inimputabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0000088-58.2016.8.26.0590 Comarca de São Vicente.
Regularmente processado o recurso,
pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. Desde logo cabe observar não ser
inepta a denúncia, pois ela preencheu os requisitos do artigo
41 do Código de Processo Penal e expôs de forma clara a
dinâmica do delito de furto qualificado imputado aos réus.
Aliás, nem mesmo se exige que a denúncia descreva com
minúcias a participação de cada um dos acusados, bastando
que dela constem os elementos essenciais, de tal modo a
proporcionar a perfeita compreensão da imputação e o pleno
exercício do direito de defesa, sem qualquer dificuldade, como
aqui ocorreu.
Nessa trilha reiteradamente o colendo
Superior Tribunal de Justiça tem decidido, ao observar que
“Não é inepta a denúncia que, embora sintética, permite o exercício
da ampla defesa. A descrição da co-autoria, sem particularizar a
atuação dos acusados, é possível quando a natureza do crime e
suas circunstâncias não permitem a individualização pormenorizada
dos atos de cada um.” (RHC no 3.560/9, Relator Ministro Assis
Toledo, DJU de 9.5.94, p. 10.885; nesse mesmo sentido: RHC no
4.309/1, DJU de 6.3.95, p. 4.375, RHC no 3.456/4, DJU de 9.5.94,
p. 10.884, RHC no 3.531/5, DJU 6.2.95, p. 1.373). E “(...) A teor do
entendimento desta Corte, é possível o oferecimento de denúncia
geral quando uma mesma conduta é imputada a todos os acusados
e, apesar da aparente unidade de desígnios, não há como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0000088-58.2016.8.26.0590 Comarca de São Vicente.
pormenorizar a atuação de cada um dos agentes na prática delitiva.
Precedentes. Nos crimes de autoria coletiva, é prescindível a
descrição minuciosa e individualizada da ação de cada acusado,
bastando a narrativa das condutas delituosas e da suposta autoria,
com elementos suficientes para garantir o direito à ampla defesa e
ao contraditório, como verificado na hipótese.” (HC no 151.415,
Relatora Ministra Laurita Vaz, julgado em 22.11.2011).
Esse também é o entendimento que tem
sido adotado no Pretório Excelso, ao deixar assente que “Nos
crimes multitudinários, ou de autoria coletiva, a denúncia pode
narrar genericamente a participação de cada agente, cuja conduta
específica é apurada no curso do processo. A exigência de
indicação na denúncia de 'todas as circunstâncias do fato criminoso'
(CPP, art. 41) vem sendo mitigada pelos pretórios quando se trata
de crime de autoria coletiva, desde que se permita o exercício do
direito de defesa. Precedente. Ademais, 'as omissões da denúncia
poderão ser supridas a todo o tempo, antes da sentença final' (CPP,
art. 569)” (RTJ 163/661).
Demais disso, “a alegação de inépcia da
denúncia fica enfraquecida diante da superveniência da sentença,
uma vez que o juízo condenatório denota a aptidão da inicial
acusatória para inaugurar a ação penal, implementando-se a ampla
defesa e o contraditório durante a instrução processual, que culmina
na condenação lastreada no arcabouço probatório dos autos” (STJ,
AgRg nos Edcl no HC no 500594, 5a Turma, Relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 06.06.2019, DJe
14.06.2019).
Rejeita-se, portanto, a preliminar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0000088-58.2016.8.26.0590 Comarca de São Vicente.
nulidade.
No mérito, a absolvição é impossível de
ser alcançada, diante das provas amealhadas no processo, as
quais demonstram o acerto da decisão guerreada.
A materialidade delitiva ficou provada
pelo boletim de ocorrência, pelos autos de exibição e
apreensão, de entrega e de avaliação dos bens furtados (fls.
16/21).
A autoria também é certa, em face do
que se apurou no processo.
Silentes no auto de prisão em flagrante
(fls. 12 e 14), em Juízo os réus não compareceram à audiência
para dar sua versão dos fatos, sendo decretada a revelia do
apelante (fl. 394).
Nos aspectos relevantes, os policiais
militares relataram terem sido acionados para atender um furto
em andamento, ocasião em que abordaram dois indivíduos nas
imediações
do
estabelecimento
comercial,
um
deles
carregando uma mochila com os objetos subtraídos da
papelaria, momento em que ambos confessaram informalmente
a prática do furto (fls. 4/5, 8/9 e registro digital).
De sua parte, a vítima confirmou a
ocorrência
do
furto
em
seu
estabelecimento
comercial,
praticado mediante arrombamento da porta (fls. 10/11 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0000088-58.2016.8.26.0590 Comarca de São Vicente.
registro digital).
No caso em pauta, cabe ressaltar nada
se ter demonstrado que pudesse tisnar de parcialidade a prova
oral produzida, pois os policias inquiridos não conheciam os
réus e, por isso mesmo, não tinham qualquer razão para
falsamente incriminá-los. A mera condição de agentes da
autoridade não retira a credibilidade de seus relatos,
notadamente se eles estão em sintonia com os demais
elementos
de
convicção
reunidos,
sendo
pacífica
a
jurisprudência no sentido de se conferir prestígio à narrativa
deles quando noticiam em Juízo suas atividades no combate e
repressão à criminalidade. Nesse sentido: “o valor do
depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente
quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-
se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo só pelo fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse
particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as
suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com
outros elementos probatórios idôneos.” (STF, HC no 74.608-0,
relator Ministro Celso de Mello, j. 18.02.97, D.O.U. de 11.04.97,
p. 12.189).
Demais disso, como é cediço, em tema
de delito patrimonial, a apreensão dos bens subtraídos em
poder do agente constitui indício importantíssimo de autoria e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0000088-58.2016.8.26.0590 Comarca de São Vicente.
por isso, impõe-se ao acusado o ônus de apresentar
justificativa plausível para o fato, sob pena de, não o fazendo,
transmudar-se tal indício em certeza, autorizando o desate
condenatório.
No caso em exame, os réus foram
surpreendidos juntos pelos policiais militares na posse dos
bens
subtraídos,
nas
proximidades
do
estabelecimento
comercial, e confessaram informalmente a prática do furto.
Oportuno lembrar que como o furto é
crime caracterizado pela clandestinidade e dificilmente conta
com testemunhas presenciais, a certeza sobre a autoria pode
resultar dos indícios reunidos nos autos, os quais, revelando-
se firmes, veementes e seguros, podem e devem ser tomados
como prova suficiente para lastrear a condenação, como
autoriza o disposto no artigo 239 do Código de Processo Penal.
Importante ressaltar que “a prova se faz
não só de maneira direta, mas também por indícios e presunções,
que devem ser analisados, como todo e qualquer outro elemento de
convicção, à luz do princípio do livre convencimento do Juiz. Os
indícios, quando não contrariados por contra-indícios ou por prova
direta, autorizam o juízo de culpa do acusado e a sua condenação.”
(RJDTACRIM 7/105). E mais, “Os indícios, quando veementes,
convergentes e concatenados, não neutralizados por contra-indícios
ou álibi, comprovados, autorizam a condenação” (JTACRESP
51/342).
De fato, não há dúvida quanto a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0000088-58.2016.8.26.0590 Comarca de São Vicente.
participação do apelante no furto. Aliás, a defesa nada trouxe
de mais substancial que pudesse afastar a segura conclusão
de que efetivamente ele foi um dos autores do crime versado
na denúncia.
Também não há falar em atipicidade do
fato delituoso em razão da mera circunstância do pequeno
valor da coisa furtada ou da restituição dos bens à vítima.
A se admitir, de forma indiscriminada, o
cometimento de furtos de bens de pequeno valor, sob o manto
da atipicidade delitiva e da suposta insignificância para o
Direito Penal, estar-se-ia promovendo a institucionalização
dessa prática, com graves consequências para a ordem social.
Não é por outro motivo que nos casos
em que decidiram pela aplicação do princípio da insignificância
as Cortes Superiores mostraram-se criteriosas, a exemplo da
veneranda decisão da lavra do Ministro Napoleão Nunes, na
qual ficou anotado: “O princípio da insignificância, que está
diretamente
ligado
aos
postulados
da
fragmentariedade
e
intervenção mínima do Estado em matéria penal, tem sido acolhido
pelo magistério doutrinário e jurisprudencial tanto desta Corte,
quanto do colendo Supremo Tribunal Federal, como causa supra-
legal de exclusão de tipicidade. Vale dizer, uma conduta que se
subsuma perfeitamente ao modelo abstrato previsto na legislação
penal pode vir a ser considerada atípica por força deste postulado.
Entretanto, é imprescindível que a aplicação do referido princípio se
dê de forma prudente e criteriosa, razão pela qual é necessária a
presença de certos elementos, tais como (I) a mínima ofensividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0000088-58.2016.8.26.0590 Comarca de São Vicente.
da conduta do agente; (II) a ausência total de periculosidade social
da ação; (III) o ínfimo grau de reprovabilidade do comportamento e
(IV) a inexpressividade da lesão jurídica ocasionada, consoante já
assentado pelo colendo Pretório Excelso (HC 84.412/SP, Rel. Min.
Celso de Mello, DJU 19.04.04). No caso em apreço, o valor total do
bem furtado (R$120,00) não se insere na concepção doutrinária e
jurisprudencial de crime de bagatela, razão pela qual não incide na
espécie
o
princípio
da
insignificância.
Precedentes.
Ordem
denegada, em conformidade com o parecer ministerial.” (HC
138.956/MG, DJe 29.03.2010).
No
mesmo
sentido:
“A
conduta
perpetrada pelos agentes não pode ser considerada irrelevante para
o direito penal. O delito em tela furto tentado de dois botijões de
gás, avaliado em R$.85,00 -, não se insere na concepção
doutrinária e jurisprudencial de crime de bagatela. No caso do furto,
não se pode confundir bem de pequeno valor com de valor
insignificante. Este, necessariamente, exclui o crime em face da
ausência de ofensa ao bem jurídico tutelado, aplicando-se-lhe o
princípio
da
insignificância;
aquele,
eventualmente,
pode
caracterizar o privilégio insculpido no § 2o do art. 155 do Código
Penal, já prevendo a Lei Penal a possibilidade de pena mais branda,
compatível com a pequena gravidade da conduta. 3. A subtração de
bens, cujo valor não pode ser considerado ínfimo, não pode ser tido
como indiferente penal, na medida em que a falta de repressão de
tais condutas, representaria verdadeiro incentivo a pequenos delitos
que, no conjunto, trariam desordem social. Recurso provido para,
afastando a aplicação do princípio da insignificância, cassar o
acórdão recorrido e restabelecer a sentença condenatória de
primeiro
grau”
(REsp
824673/RS-2006/0044559-0,
Relatora
Ministra Laurita Vaz, julgado em 14.06.2007, DJ 6.8.2008, p.
653).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0000088-58.2016.8.26.0590 Comarca de São Vicente.
Enfrentando
a
questão,
o
Pretório
Excelso deixou assentado não se poder “considerar apenas e tão
somente o valor subtraído (ou pretendido à subtração) como
parâmetro para aplicação do princípio da insignificância. Do
contrário, por óbvio, deixaria de haver a modalidade tentada de
vários crimes, como no próprio exemplo do furto simples, bem como
desapareceria do ordenamento jurídico a figura do furto
privilegiado.” (RHC 96.813, Relatora Ministra Ellen Gracie,
julgado em 31.03.2009).
Demais disso, não se pode confundir
bens de pequeno valor, com o de valor insignificante, apenas
este apto a autorizar, em hipóteses excepcionalíssimas,
consoante o posicionamento adotado pelos egrégios Tribunais
Superiores, o reconhecimento do crime de bagatela.
Aliás, é bem de ver que o colendo
Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no
sentido de que não há falar em aplicação do princípio da
insignificância quando o valor dos bens subtraídos ultrapassa o
montante de 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à
época do fato (AgRg no AREsp 1365757/DF, 5a Turma, Relator
Ministro Felix Fischer, julgado em 06/11/2018, DJe de 12/11/2018
e HC 459623/SP, 5a Turma, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
julgado em 23/10/2018 DJe de 09/11/2018).
Como no caso concreto o fato ocorreu
em 11 de janeiro de 2016 e os bens subtraídos foram avaliados
em R$.618,00, não podem ser considerados de valor ínfimo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0000088-58.2016.8.26.0590 Comarca de São Vicente.
pois o salário mínimo vigente na ocasião era de R$.880,00.
Além disso, quanto à suposta ausência
de prejuízo pela recuperação das mercadorias em decorrência
da prisão em flagrante dos réus, o entendimento desta colenda
Câmara se alinha àquele pacificado no egrégio Superior
Tribunal de Justiça, que reiteradamente tem decidido que “o
simples fato de o bem haver sido restituído à vítima não constitui,
por si só, razão suficiente para a aplicação do princípio da
insignificância” (AgRg no AREsp no 1317769, 5a Turma, relator
Ministro Ribeiro Dantas, j. 20.9.2018).
De outra parte, inviável ainda acolher
as teses defensivas de que tudo não passara de meros atos
preparatórios ou a que diz com o reconhecimento da tentativa,
pois o que se observa dos autos é que o delito de furto
efetivamente se consumou, em razão de terem os agentes
mantido a livre disponibilidade sobre o produto do crime, pois
foram eles presos em local diverso da subtração, depois de
bem sucedida diligência realizada pelos policiais militares.
Aliás, atualmente o entendimento da
jurisprudência dos Tribunais Superiores é no sentido de que a
infração patrimonial se consuma no momento em que o agente
se apodera do produto da subtração.
Nesse
sentido
o
julgamento
dos
Recursos Especiais no 1.524.450-RJ e no 1.499.050-RJ, pela
Terceira
Seção
do
Superior
Tribunal
de
Justiça,
em
14.10.2015, dispondo sobre os recursos repetitivos: Tema 934:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0000088-58.2016.8.26.0590 Comarca de São Vicente.
“Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva,
ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao
agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”
e Tema 916: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da
posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça,
ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao
agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse
mansa e pacífica ou desvigiada”.
Correta, portanto, a condenação pelo
furto consumado, tal como se decidiu em primeira instância.
As majorantes do concurso de agentes
e do rompimento de obstáculo ficaram demonstradas pela
prova oral e pericial, revelando que o ora apelante e o corréu
Thiago agiram em perfeita conjugação de vontades para levar a
bom termo a empreitada criminosa e que o acesso ao
estabelecimento comercial se deu por arrombamento da porta
(fls. 117/119), o que de resto foi também corroborado pelo
relato da vítima, sendo irrelevante o fato de não se ter
apreendido qualquer ferramenta em poder de Rafael.
De outra parte, impossível admitir a
inimputabilidade do apelante, pois os peritos ao responderem
aos quesitos concluíram que, devido à dependência química,
ele tinha sua capacidade de autodeterminação em relação ao
fato delituoso parcialmente comprometida (fls. 382/384).
Diante disso, o caso ensejava mesmo o
reconhecimento só da semi-imputabilidade de Rafael, tal como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0000088-58.2016.8.26.0590 Comarca de São Vicente.
se fez no douto julgado recorrido.
Quanto à dosimetria, cabe redução das
penas pois foi desarrazoada a consideração das qualificadoras
como circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Realmente, o mero fato de serem duas
as qualificadoras não ensejava, por si só, maior severidade na
punição, mesmo porque a lei não leva em conta o número de
majorantes no furto para justificar um tratamento mais rigoroso,
o que só se impõe se presente especial circunstância de que
possam se revestir uma ou mais delas e disso não se cogitou
na sentença, que nada explicitou nesse sentido. Além disso,
cabe considerar que o legislador já estabeleceu pena mais
grave para o delito de furto qualificado, cuja sanção mínima é o
dobro daquela prevista para o crime de furto simples.
Por
isso,
afastada
a
indevida
majoração, as penas retroagem ao menor patamar, de dois
anos de reclusão e dez dias-multa, no piso mínimo.
Na segunda etapa do cálculo, correto se
mostrou o acréscimo de um sexto pela comprovada
reincidência (fls. 160 e 168/169), de modo que as penas
alcançam dois anos e quatro meses de reclusão e onze dias-
multa, no piso mínimo.
Por
força
do
resultado
da
perícia
técnica, que apontou o réu Rafael como semi-imputável, foi
adequada a redução da pena em um terço, totalizando um ano,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0000088-58.2016.8.26.0590 Comarca de São Vicente.
seis meses e vinte dias de reclusão e sete dias-multa, no piso
mínimo.
Diante da reincidência do apelante, o
regime prisional cabível era mesmo o inicial semiaberto, por
expressa disposição legal e, a despeito de não ser específica,
a agravante indicava efetivamente não ser a imposição de pena
alternativa medida suficiente e socialmente recomendável, pois
se trata de réu já condenado por crime de roubo qualificado.
Portanto, para o fim acima exposto é de
rigor o parcial provimento do recurso, como melhor medida.
3. Destarte, pelo meu voto, rejeita-se a
preliminar e dá-se parcial provimento ao recurso para
reduzir as penas do réu Rafael a um ano, seis meses e vinte
dias de reclusão e sete dias-multa, no piso mínimo.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -